Tribunal: TJBA
Processo: 8005477-29.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005477-29.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARCUS VINICIUS LEAL REIS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. CRÉDITO RURAL. TEORIA DA IMPREVISÃO E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Instituição Financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelos Autores, produtores rurais, reconhecendo o direito ao alongamento de dívidas oriundas de Cédulas de Crédito Bancário, em virtude de frustração de safras de cacau ocasionada por seca e pelos impactos da pandemia de COVID-19. A decisão de primeiro grau também condenou o Banco ao pagamento de danos morais e multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do ajuizamento de ações executivas durante a vigência de liminar suspensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se a verificar: a) a natureza jurídica do alongamento de dívida rural (se direito subjetivo do devedor ou faculdade da instituição financeira); b) o preenchimento dos requisitos legais (Lei nº 4.829/65 e Manual de Crédito Rural) para a securitização; c) a ocorrência de danos morais indenizáveis; e d) a adequação da multa aplicada por litigância de má-fé e descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O crédito rural possui natureza de fomento e submete-se a regramento específico de ordem pública, notadamente a Lei nº 4.829/65, visando ao fortalecimento da produção agropecuária.

4. Conforme a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei, desde que preenchidos os requisitos, como a incapacidade de pagamento por frustração de safras ou dificuldade de comercialização.

5. A prova testemunhal produzida nos autos, corroborada pela notariedade dos eventos climáticos e pandêmicos, demonstrou a quebra da produção de cacau nas fazendas dos recorridos, afetadas por pragas ("vassoura de bruxa" e "podridão parda") e estiagem, justificando a prorrogação com base no MCR 2.6.9.

6. A conduta da Instituição Financeira de ajuizar ações de execução e monitórias cobrando dívidas cuja exigibilidade estava suspensa por decisão liminar configura ato atentatório à dignidade da justiça, legitimando a imposição de multa (art. 77, IV e § 2º, do CPC) e a condenação por danos morais, diante da angústia e insegurança jurídica causadas aos produtores rurais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. O produtor rural tem direito subjetivo ao alongamento da dívida quando comprovados os requisitos legais de frustração de safra e incapacidade de pagamento, não sendo ato discricionário do banco. 2. O ajuizamento de execução de título extrajudicial amparado em dívida com exigibilidade suspensa por decisão judicial configura ato atentatório à dignidade da justiça e enseja reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVI; Lei nº 4.829/1965, art. 4º, IV; Código de Processo Civil, art. 77, IV; Manual de Crédito Rural (MCR), itens 2.6.4 e 2.6.9.

Jurisprudência citada:
STJ, Súmula 298; STJ, Súmula 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005477-29.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MARCUS VINICIUS LEAL REIS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DESª. Andréa Paula Matos Rodrigues De Miranda

Relatora